Tribunal: STF
Processo: ARE 1519953
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-04
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo (e. doc. 81), interposto por Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, contra decisão de inadmissibilidade proferida pelo Tribunal Regional Federal da 3ª Região (e. doc. 80), com fundamento nas Súmulas 282, 283, 284 e 356 desta Suprema Corte.



    Em suas razões, o recorrente pugna inexistência de qualquer óbice à abertura da instância extraordinária.



    O recurso extraordinário (e. doc.  72) foi interposto em face de acórdão (e. doc. 70) assim ementado:



    ADMINISTRATIVO. MONOPÓLIO POSTAL DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENTREGAS DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA POR EMPRESA PRIVADA. ENTENDIMENTO DELINEADO PELO C. STF NO ARE 649.379. RECURSO NÃO PROVIDO.   



    - Quanto à alegação de inépcia da recursal, sem razão a ELEKTRO REDES S.A., visto que o recurso de apelação interposto expõe as razões pelas quais, a seu ver, se justifica a reforma da r. sentença recorrida. 



    - A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS ajuizou a presente ação em face da ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A e da FLORIPARK EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA., objetivando que a primeira requerida se abstenha, em caráter definitivo, de contratar e/ou usufruir de serviços postais prestados por trabalhadores e/ou empresas outras que não ela própria. Requer, ainda, seja determinado à segunda requerida o impedimento de prestar serviços de entrega de contas sem emissão simultânea.  



    - Sustenta que firmou contrato de prestação de serviços de distribuição de contas e outras correspondências, relativas ao fornecimento de energia elétrica, com a Elektro, em 2006, comprometendo-se a concessionária a dar continuidade às negociações, em relação à prestação destes serviços em outras localidades que não foram expressamente abrangidas no contrato inicial e seus aditivos. 



    - Entretanto, não foi efetivada a contratação, tendo a Elektro se utilizado de outros meios, que não a EBCT, para a entrega de correspondências. 



    - Na análise das alegações feitas em contrarrazões, verifica-se, de imediato, que o recurso de apelação preenche os requisitos exigidos pelo art. 1.010 do Código de Processo Civil. 



    - Ademais, os argumentos levantados pela apelada se confundem com o mérito e com ele serão analisados. 



    - Da mesma forma, não há que se falar em ocorrência da prescrição, tendo em vista que apelada vinha exercendo as atividades contestadas pela apelante à época do ajuizamento da ação. 



    - A respeito do tema, anoto que a questão de o envio de um boleto e cobranças de contas dever ou não ser considerado carta para fins de enquadramento no monopólio estatal dos Correios no Brasil é uma questão jurídica complexa. O monopólio estatal dos Correios é estabelecido pela Constituição Federal brasileira e regulamentado pela Lei dos Correios. De acordo com essa legislação, os Correios têm o monopólio da prestação dos serviços públicos de transporte de cartas e outros objetos postais. 



    - No entanto, a legislação também estabelece algumas exceções a esse monopólio, incluindo a possibilidade de outras empresas prestarem serviços de transporte de objetos postais desde que esses objetos não sejam considerados cartas. Tal classificação pode ser determinada por uma série de fatores, incluindo seu tamanho, peso, conteúdo e utilidade. 



    - Não se ignora a existência de precedentes desta E. Corte em sentido contrário, nem a repercussão geral reconhecida e pendente de julgamento meritório no RE 667.958 – Tema 527, referente à “possibilidade de os entes federativos, empresas e entidades públicas ou privadas entregarem diretamente suas guias ou boletos de cobranças aos contribuintes ou consumidores”, contudo, aponto a presença de precedente do C. STF capaz de justificar, desde logo, o não provimento do apelo. 



    - Com efeito, no julgamento do ARE 649.379, o C. STF, na análise da questão ali posta, concluiu que a prestação exclusiva de serviço postal pela UNIÃO não engloba a distribuição de boletos bancários, de contas telefônicas, de luz e água e de encomendas, visto que a atividade desenvolvida pelo ente central se restringe ao conceito de carta, cartão-postal e correspondência agrupada (ARE 649379, Relator(a): GILMAR MENDES, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 16/11/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-007 DIVULG 15-01-2021 PUBLIC 18- 01-2021).



    - Constou do voto condutor, inclusive, que o monopólio “não engloba a correspondência comercial e a entrega de encomendas. Esses serviços não estão, a meu ver, abrangidos pelo monopólio estatal, que se limita ao serviço postal stricto sensu, ou seja, à entrega de correspondência pessoal, inclusive ligada à garantia que a Constituição estabelece relativamente à inviolabilidade do sigilo da correspondência, das comunicações telegráficas, e à emissão de selos, etc., enquanto serviço público”, de maneira que “estão fora do monopólio estatal a entrega de talões de cheques, de cartão de crédito, de cartões de cobrança, brindes, documentos, amostras trocadas entre empresas, jornais, revistas, impressos que constituem uma atividade tipicamente econômica, até porque uma solução em sentido contrário militaria contra a realidade já delineada no mundo globalizado”. 



    - Recurso não provido.  



    A Recorrente sustenta violação aos   21, X, e 22, V, da Constituição Federal, pelos seguintes fundamentos:



    “Apesar de reconhecida no v. acórdão recorrido a exclusividade da ECT na prestação do serviço postal, corroborando o entendimento já exarado por esse e. Supremo Tribunal Federal ao julgar a ADPF nº 46, entendeu-se, em contrariedade ao quanto já estabelecido por essa e. Corte Suprema, que a entrega de contas de energia elétrica não configuraria serviço postal. 



    (...)



    Trata-se o caso, pois, de uma violação ao privilégio postal da ECT, insculpido nos arts. 21, X e 22, V da CF/88, porquanto a entrega de “carta”, serviço postal exclusivo, que não pela ECT, macula a legislação, bem assim o entendimento jurisprudencial assente sobre a questão, lesando, por conseguinte, os cofres da ECT e, pois, todo o serviço postal, que somente logra a sua prestação exclusiva de modo adequado e a preços módicos em razão do privilégio que lhe foi garantido.” (e. doc. 72 pgs. 11 e 13)



    É o relatório. Decido.



    No âmbito desta Suprema Corte, no RE 667.958-RG/MG, Tema nº 527/RG, Relator Ministro Gilmar Mendes, foi reconhecida a repercussão geral da questão relativa ao “Serviço de entrega de guias ou boletos de cobrança realizado diretamente pelo ente federativo interessado em face do monopólio da União”, o que por demais se assemelha à quaestio juris discutida nestes autos. 



    Ademais, o Ministro Gilmar Mendes, quando do reconhecimento da repercussão geral de referido tema, assentou que a “questão, em essência, cinge-se a verificar a possibilidade de os entes federativos, empresas e entidades públicas ou privadas entregarem diretamente suas guias ou boletos de cobranças aos contribuintes ou consumidores ou se é indispensável a utilização dos correios” (com meus grifos), de tal sorte que a ratio decidendi culminadora na tese a ser, porventura, firmada incluirá a discussão vertente. 



    Tanto é assim que, em hipótese fronteiriça, a Ministra Rosa Weber determinou a devolução dos autos à origem para adoção do regime da repercussão geral, consignando que: “(...) A controvérsia relativa à definição sobre quais objetos (cartas, boletos bancários, talonários de cheque, cartões magnéticos, impressos, etc.) são de transporte e entrega exclusiva do Estado está pendente de exame por esta Suprema Corte nos autos do RE 667.958-RG, em embargos de declaração manejados pela ECT. (...).” (RE 529.453/PR, DJe de 25/11/2019) 



    Ainda, nesse mesmo sentido, em casos semelhantes: RE 628.408/DF, de minha relatoria e ARE 1381602/MG ministro Edson Fachin.



    Em face do exposto, considerando que a matéria impugnada é abarcada pelo Tema 527/RG, ainda pendente de julgamento, determino a devolução dos presentes autos à instância a quo para que adote o disposto nos arts. 1.039, 1.040 e 1.041 do CPC.



    Publique-se.



Brasília, 4 de novembro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente